Tribunal: STF
Processo: ARE 1588061
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º,  II, XVII, XVIII, XXXVI e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
No presente caso, segundo o autor, a prova nova que fundamenta sua pretensão rescisória seria a decisão de mov. 164.1 proferida pelo juízo dos autos de cumprimento de sentença n. 0058911-15.2018.8.16.0014, por meio da qual aquele d. magistrado teria determinado que “a taxa de ocupação somente deve[ria] ser cobrada pela ré até a data da notificação e não do cumprimento de– fato que resultou, na sequência, no reconhecimento, pela contadoria judicial, de saldo credor em favor do autor/exequente, em janeiro de 2023, do valor de R$ 56.326,46 (mov. 193.1, autos n. 0058911 15.2018.8.16.0014).
Tal decisão, contudo, trata-se de mero ato judicial que veiculou a interpretação jurídica do juízo em determinado momento, posterior tornada sem efeito à época da decisão rescindenda. Não se presta, dessa forma, a provar um fato preexistente ao ajuizamento da ação de origem e tampouco é apto a assegurar, por si só, um pronunciamento favorável ao ora recorrente, até mesmo porque a citada decisão de mov. 164.1 foi pelo próprio magistrado que a proferiu, pelo que sequer poderia ser considerava válida para qualquer fim, inclusive o almejado pelo demandante na ação ora analisada.
De outro lado, em relação ao erro de fato, o próprio art. 966, §1º, do CPC apresenta definição expressa: “Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não E apesar disso, o represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” demandante não indicou qual seria o fato inexistente admitido ou o fato efetivamente ocorrido que fora considerado inexistente no acórdão rescindendo, mesmo após ter sido intimado para emendar a petição inicial.
O erro que se pode extrair da leitura dos fundamentos apresentados pelo demandante não é aquele passível a ensejar o ajuizamento de ação rescisória, mas sim simples erro de julgamento, dado o inconformismo do autor em relação a matéria já decidida de forma definitiva nos autos n. 0058911-15.2018.8.16.0014. E como se sabe, “A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, não sendo admissível para simples reanálise de matéria já decidida em decisão transitada em julgado, protegida pela coisa julgada.” Seção, j. 29.10.2024).
4. (STJ, AgInt na AR n. 6.554/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Assim sendo, não reunindo a ação rescisória condições de processamento, uma vez que as hipóteses legais de cabimento indicadas na inicial a toda evidência não se conformam ao quanto defendido pelo autor – defeito esse que não foi sanado nem mesmo após a emenda apresentada pelo demandante –, de rigor o indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321, caput único, e 485, inc. I, ambos do CPC, e do art. 182, inc. XII, do RITJPR.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente